Tribunal: TCU
Processo: 016.203/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio cujo objeto foi a aquisição de veículos rodoviários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 883.666/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o sr. Paulo Vitor Mileo Guerra Carvalho da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do Município de Faro/PA, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/6/2021 199.902,44 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.5. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao sr. Paulo Vitor Mileo Guerra Carvalho, à Prefeitura Municipal de Faro/PA e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.